Tribunal: TJBA
Processo: 8063472-47.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8063472-47.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: HELENA DE OLIVEIRA SOUZA Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACÓRDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. FACULDADE DE ESCOLHA DO FORO PELO EXEQUENTE. ARTIGOS 52, PARÁGRAFO ÚNICO, E 516, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. INCOMPETÊNCIA RELATIVA. VEDAÇÃO AO RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. SÚMULA 33 DO STJ. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de execução individual de sentença oriunda de mandado de segurança coletivo, que declarou, de ofício, a incompetência da 15ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador e determinou a remessa dos autos ao foro do domicílio da exequente, sob o fundamento de entendimento consolidado da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia no sentido de que execuções individuais devem tramitar no domicílio do beneficiário. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir o juízo competente para o processamento de execução individual de sentença coletiva, especificamente quanto à possibilidade de sua tramitação no foro da capital do Estado, por opção da parte exequente, bem como à possibilidade de reconhecimento de incompetência relativa de ofício. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 52, parágrafo único, do CPC estabelece hipótese de competência territorial concorrente nas ações propostas contra o Estado, facultando ao autor ajuizar a demanda no foro de seu domicílio, no da ocorrência do ato ou fato, no da situação da coisa ou na capital do ente federado. 4. O art. 516, parágrafo único, do CPC autoriza o exequente, no cumprimento de sentença, a optar pelo juízo do domicílio do executado, que, em se tratando de Estado, corresponde à capital do ente federativo. 5. A faculdade de escolha do foro prevista nas normas processuais federais constitui instrumento de ampliação do acesso à justiça e não pode ser afastada por orientação jurisprudencial interna que restrinja opção legalmente assegurada. 6. A competência fixada nos arts. 52, parágrafo único, e 516, parágrafo único, do CPC possui natureza territorial e, portanto, relativa. 7. A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício, conforme entendimento consolidado na Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça. 8. A manutenção da execução no foro da capital, eleito pela exequente, observa regra legal previamente estabelecida, não afronta o princípio do juiz natural e não gera nulidade, sujeitando-se eventual impugnação à iniciativa da parte interessada. 9. A decisão agravada, ao declinar da competência de ofício, afastando a incidência das normas federais de regência, contraria a sistemática processual vigente e deve ser reformada. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso reconhecido e provido. Tese de julgamento: 1. A execução individual de sentença proferida em mandado de segurança coletivo pode tramitar no foro da capital do Estado, por opção do exequente, com fundamento nos arts. 52, parágrafo único, e 516, parágrafo único, do CPC. 2. A competência territorial prevista nos referidos dispositivos possui natureza relativa e não pode ser declarada de ofício, nos termos da Súmula 33 do STJ. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 52, parágrafo único, e 516, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 33; TJ-BA, Petição nº 8047890-75.2023.8.05.0000, Rel. Des. Cláudio Cesare Braga Pereira, Seção Cível de Direito Público, pub. 01.02.2025; TRF-3, AI nº 5011179-83.2021.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Giselle de Amaro e Franca, 2ª Turma, j. 23.08.2023, pub. 29.08.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8063472-47.2025.8.05.0000, em que é Agravante HELENA DE OLIVEIRA SOUZA e Agravado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento e o fazem de acordo com o voto de sua Relatora.